Tribunal: TJBA
Processo: 8030847-33.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE INJUNÇÃO n.
8030847-33.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO BORGES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. INSUBSISTÊNCIA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMP
E
TÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA CONHECIMENTO DO FEITO. AFASTADA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ART. 24, XII, DA CF. LACUNA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, §4º, DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM TEMPO DE APOSENTADORIA COMUM. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL VERIFICADA
NO ESTADO DA BAHIA
.
MORA LEGISLATIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI 13.300/2016. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. DESCABIMENTO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85.

RECONHECIMENTO DE LABOR COMO TEMPO ESPECIAL. PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS
CALCULOS. LEI 8213/1991 E DECRETO 3048/1999.
CONCESSÃO PARCIAL DA INJUNÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030847-33.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CESAR AUGUSTO BORGES DE ANDRADE
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em rejeitar a
s
preliminar
es
para, no mérito, conceder parcialmente a ordem de injunção,
estabelecendo
lapso de 180 dias para que haja a edição da norma regulamentadora,
determinando a aplicação da Lei Complementar n.
51/85,
como norma aplicável ao caso concreto,
para reconhecimento do labor de t
empo especial,
utilizando-se os parâmetros
da aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991
e Decreto nº 3048/1999,

em caso de perpetuação de mora legislativa
ao caso do impetrante
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .